Tribunal: TJSP
Processo: 1001768-14.2016.8.26.0638
Classe: Remessa Necessária Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029077
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária
Cível no 1001768-14.2016.8.26.0638, da Comarca de Tupi Paulista, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:
Negaram
provimento
ao reexame necessário. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ
GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
PAOLA LORENA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001768-14.2016.8.26.0638 - Voto no 2917
2
Remessa Necessária no 1001768-14.2016.8.26.0638
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Tupi Paulista
Voto no 2917

Remessa Necessária. Ação Civil Pública. Abrigo de idoso
em entidade de longa permanência. Idoso em situação de
vulnerabilidade. Obrigação do Estado. Inteligência dos
artigos 230 da CF/88 e 3o, 9o e 37 do Estatuto do Idoso.
Sentença mantida. Recurso oficial não provido.

Cuida-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério
Público do Estado de São Paulo em face da Fazenda Municipal de São
João do Pau D ́Alho, do Asilo São Vicente de Paulo de Tupi e de
Alexandrina Ribeiro Rossetti, objetivando o abrigamento da idosa
Alexandrina em entidade de longa permanência de idoso,
preferencialmente junto ao segundo corréu. O feito foi regularmente
processado, com realização de estudo técnico (perícia social). Às fls.
273/276, sobreveio a sentença em reexame, condenando-se a Fazenda
Pública Municipal de São João do Pau D'Alho a promover o abrigamento
de Alexandrina Ribeiro Rossetti, preferencialmente junto à entidade ré,
Asilo São Vicente de Paulo de Tupi Paulista, no prazo máximo de 05 dias.

Sem recurso voluntário, os autos subiram a esta Corte de
Justiça por força do reexame necessário previsto no artigo 496, inciso I do
Código de Processo Civil.

Manifestação da Procuradoria Geral da Justiça às fls.
302/307, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

O recurso oficial não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001768-14.2016.8.26.0638 - Voto no 2917
3

A questão dos autos versa sobre obrigação do Município de
São João do Pau D ́Alho a disponibilizar vaga em instituição de longa
permanência a pessoa idosa que necessita de pronto acolhimento.

O artigo 230 da Constituição Federal prevê o dever do
Estado de amparar as pessoas idosas.

No campo infraconstitucional, a fim de garantir o direito dos
idosos à moradia digna, assim dispõe o Estatuto do Idoso (Lei no 10.741, de
1o de outubro de 2003):

Art. 3o É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e
do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a
efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à
educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à
cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência
familiar e comunitária.
[...]

Art. 9o É obrigação do Estado, garantir à pessoa idosa a proteção
à vida e à saúde, mediante efetivação de políticas sociais
públicas que permitam um envelhecimento saudável e em
condições de dignidade.

Art. 37.?O idoso tem direito a moradia digna, no seio da família
natural ou substituta, ou desacompanhado de seus familiares,
quando assim o desejar, ou, ainda, em instituição pública ou
privada.
§ 1o?A assistência integral na modalidade de entidade de longa
permanência será prestada quando verificada inexistência de
grupo familiar, casa-lar, abandono ou carência de recursos
financeiros próprios ou da família.
[...]

Não resta dúvida, por conseguinte, quanto ao dever do
Poder Público de assegurar, com absoluta prioridade, o direito dos idosos à
moradia, cabendo, para aqueles em situação de vulnerabilidade, a
prestação de assistência integral por acolhimento em entidade de longa
permanência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001768-14.2016.8.26.0638 - Voto no 2917
4
No caso concreto destes autos, restou provado que a idosa
está em situação de vulnerabilidade, sem condições físicas e financeiras a
assegurar os cuidados específicos de que necessita diante do quadro
clínico de saúde apresentado. Além da idade avançada e de sua
condição debilitada, a situação familiar de Alexandrina lhe é
desfavorável. A idosa reside com quatro filhos alcoólatras que não
prestam os cuidados necessários à mãe, sofre maus tratos e vive em um
ambiente sem higiene.

Nesse cenário, a medida de acolhimento da idosa em
instituição de longa permanência custeado pela Fazenda Pública
Municipal mostrou-se adequada, uma vez comprovada a impossibilidade
dos familiares em proverem os cuidados necessários. Nesse sentido,
confiram-se os julgamentos deste Tribunal de Justiça:

I. RECURSO EX OFFICIO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM.
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. ACOLHIMENTO DE IDOSA
EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA. Acolhimento de
idosa em situação de vulnerabilidade em instituição de longa
permanência. Elementos coligidos nos autos que demonstram a
necessidade de cuidados específicos e a insuficiência de
recursos dos familiares a assegurar a manutenção da vida
digna da idosa. Dever do Estado em assegurar a saúde e
dignidade
de
idosa
em
situação
de
vulnerabilidade.
Inteligência do artigo 230 da Constituição Federal, que
expressamente ao atribuir ao Estado, em sentido amplo, o
dever de amparar as pessoas idosas. Dever de assistência
integral em entidade de longa permanência previsto no artigo
37 do Estatuto do Idoso. Precedentes deste E. Tribunal de
Justiça.
Sentença
de
procedência
mantida.
Recurso
desprovido
(TJSP; Remessa Necessária Cível 1017105-66.2017.8.26.0037;
Relator (a): Marcelo Berthe; Órgão Julgador: 5a Câmara de
Direito Público; Foro de Araraquara - Vara da Infância e
Juventude e do Idoso; Data do Julgamento: 19/07/2018; Data
de Registro: 19/07/2018)

II. "MEDIDA DE PROTEÇÃO À PESSOA IDOSA EM SITUAÇÃO DE
RISCO
Abrigo em instituição de longa permanência e
tratamento ambulatorial
Dever legal e constitucional dos
entes políticos 'lato sensu' de prover os insumos necessários,
inclusive tratamentos específicos, para a garantia da vida e da
saúde dos cidadãos Inteligência dos arts. 1o, III, 6o e 230 da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001768-14.2016.8.26.0638 - Voto no 2917
5
Constituição Federal Lei n° 10.741/03 estabelece o direito do
idoso
ao
acolhimento
em
estabelecimento
adequado,
especialmente caracterizada a situação de risco Sentença
de procedência mantida Recurso desprovido."
(TJSP; Apelação Cível 1008235-43.2016.8.26.0077; Relator (a):
Moreira de Carvalho; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Público; Foro de Birigui - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
26/02/2019; Data de Registro: 26/02/2019)

III. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. Ação de obrigação de
fazer ajuizada pelo Ministério Público visando promover o
acolhimento de pessoa idosa em entidade asilar adequada.
Situação de vulnerabilidade. Dever do Estado de propiciar
atendimento de saúde digno. Inteligência do artigo 81 do
Estatuto do Idoso. Sentença mantida. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1002189-57.2018.8.26.0242; Relator (a):
Coimbra Schmidt; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito
Público; Foro de Igarapava - 2a Vara; Data do Julgamento:
07/04/2012; Data de Registro: 25/10/2019)

Destarte, de rigor a manutenção da sentença em reexame.

Ante o exposto, nego provimento à remessa necessária.

PAOLA LORENA
Relatora